Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-31.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. ATUALIZAÇÃO VALORES. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo comprovação de alteração do quadro fático do qual foi extraída e abonada a concessão da gratuidade, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. No regime de comunhão parcial de bens, a comunicabilidade abrange bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio, ainda que adquirido por apenas um dos cônjuges, e também se partilham as obrigações contraídas pelos cônjuges ou por um deles em benefício da união.
4. Não há que se falar em atualização e compensação dos valores dos bens partilhados, já que estes se encontram divididos em partes iguais e proporcionais entre os ex-consortes, além de ter sido ressalvado o direito da ré ao ressarcimento do valor utilizado para quitação do terreno antes do casamento, e qualquer que seja o valor atribuído a eles, nenhum prejuízo acarretará, devendo tal matéria ser debatida, quando do acerto das importâncias, em sede própria.
5. O exercício do direito de ação/petição não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
6. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.